Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CONFISSÃO. FALSA IDENTIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acusado confessou, em juízo, que conduzia veículo automotor (motocicleta) em via pública sem possuir a devida habilitação, colidindo com automóvel que transitava pela mesma rua. Assim, está configurado o crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O delito do art. 307 do Código Penal é formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou produção de dano a terceiro, persistindo o crime ainda quando a conduta é praticada visando autodefesa contra autoridades policiais. 2.1. A configuração do tipo penal, todavia, exige dolo específico, consistente na vontade inequívoca de se passar por quem não é, o que não restou demonstrado no caso concreto.
3. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida, para absolver o acusado do crime de falsa identidade (art. 307 do CP), com redimensionamento da pena total decorrente dos delitos remanescentes.